Tribunal: TJDFT
Processo: 0805090-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. FILHO MENOR DE 06 ANOS. LEI 7447/2024. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração Pública mais próxima da residência da parte, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento da filha menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da Administração.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75461750).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Noticiou que é servidora pública distrital no cargo de agente socioeducativo, sendo sua lotação originária na Unidade de Internação de São Sebastião - UISS, localizada em São Sebastião. Informou que reside no Cruzeiro e se encontrava temporariamente lotada no Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, em razão do período de licença nutriz. Consignou que é mãe de um bebê de 1 ano e se encontra em período de aleitamento materno. Relatou que em razão da proximidade do término de sua licença, formulou pedido administrativo para permanecer em sua lotação atual, com fundamento no direito das servidoras de trabalharem em local próximo à sua residência até que a criança complete 6 anos de idade.
4. Em suas razões recursais, o DF sustentou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, alterado pela Lei 7447/2024, em razão de vício de iniciativa. Argumentou que ainda que o legislador tenha concedido às servidoras o direito de trabalhar próximo à residência, não definiu de forma objetiva qual o limite dessa distância e não estipulou requisitos formais a serem cumpridos, carecendo de regulamentação. Defendeu que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção de servidor público é ato discricionário, salvo se houver direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos, dada a ausência de regulamentação válida, em razão da inconstitucionalidade da lei invocada. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7447/2024 ou, sucessivamente, a necessidade de sua prévia regulamentação, a inviabilizar a concessão do benefício individualmente à servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida do conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar o direito da autora de manter a lotação atual em local próximo à residência, considerando a existência de filho menor de 6 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”.
7. Não há manifesta inconstitucionalidade do dispositivo mencionado a ser declarado em sede de controle difuso, cujo dispositivo questionado reflete a efetivação da primazia dos direitos da criança e do princípio da proteção integral, previstos na Constituição Federal e no estatuto da Criança e do Adolescente. O questionamento acerca da constitucionalidade formulado em sede de controle concentrado nos autos 0732625-40.2024.8.07.0000 não foi objeto de apreciação pelo juízo competente, permanecendo o dispositivo legal em vigência plena.
8. Ressalte-se que inexistiu determinação legal no sentido de que a lotação da servidora se dê na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos. Houve somente delimitação de que sua lotação deverá ser próxima à residência, de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na distribuição da lotação de suas servidoras.
9. Tal garantia não diz respeito ao mero interesse pessoal da servidora, mas objetiva o resguardo do direito da criança à convivência familiar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.